Tribunal: TJES
Processo: 0009153-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão grave
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009153-93.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS PORTUGAL MARTILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADA POR POLICIAL MILITAR CONTRA ADOLESCENTE. PERDA PARCIAL DE AUDIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL COESA. LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 209, § 1º, do Código Penal Militar), consistente em agressões físicas contra adolescente durante abordagem policial, com resultado de perda auditiva permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes a materialidade e a autoria delitiva que fundamentam a condenação; (ii) examinar a adequação da dosimetria da pena fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Laudos médicos conclusivos atestam a perfuração da membrana timpânica esquerda da vítima, com quadro de hipoacusia e zumbido persistente, corroborando a materialidade da lesão corporal grave descrita na denúncia.
Os depoimentos da vítima são coesos, firmes e consistentes, tendo sido confirmados judicialmente e respaldados por testemunhas presenciais e indiretas, inclusive no tocante à motivação pessoal do agente e à conduta reiterada de perseguição.
As supostas contradições apontadas pela defesa dizem respeito a elementos periféricos (número de policiais e local exato), sem afetar a narrativa central sobre a autoria das agressões e o nexo causal com as lesões sofridas.
As declarações das testemunhas de defesa não são suficientes para afastar a autoria, pois não infirmam diretamente os relatos das testemunhas de acusação ou os documentos periciais que confirmam o dano físico.
A fixação da pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão mostra-se adequada, diante da gravidade dos meios empregados (socos, tapas e golpe no pescoço), da forma de execução (em local isolado e sem fiscalização), e da extensão do dano causado (lesão auditiva permanente), nos termos dos arts. 69 e 77, do CPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 69, 70, 77 e 209, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCUS VIN
Í
CIUS PORTUGAL MARTILIO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES (ID 14230788).

A denúncia (ID 11832468), narrou que:

“(...)
na data de 29 de Janeiro de 2016, por volta das 08h10min, durante abordagem policial na quadra próxima à Igreja de São Benedito, no bairro Consolação, Município de Vitória/ES, o denunciado ofendeu
a
integridade corporal da vítima CRISTIANO GONÇALVES DOS SANTOS, produzindo perda da função auditiva, eis que desferiu diversos socos e tapas nos lados direito e esquerdo de seu rosto, bem como na área do estômago, e, ainda, o jogou no chão e aplicou-lhe um golpe no pescoço, causando-lhe as lesões descritas nos laudos às fls. 07, 27 e 89.

Emerge dos autos que, na data dos fatos, por volta das 08h10min, o denunciado abordou o adolescente Cristiano Gonçalves dos Santos, no bairro Consolação, em Vitória/ES,
e
o levou até
a
quadra que fica próxima a igreja de São Benedito, onde iniciou uma série de agr
e
ssões em seu desfavor, através de socos e tapas nos lados direito e esquerdo de seu rosto, bem como na área do estômago, e, ainda, o jogou no chão e aplicou-lhe um golpe no pescoço.

Extrai-se d
o
s autos, que durante as agressões o denunciado dizia ao adolescente Cristiano: ‘Me xinga agora de novo de filho da puta!’.

C
onsta que em raz
ã
o dos golpes sofridos na região do ouvido esquerdo, a vítima Cristiano sofreu um
a
perfuração na membrana timpânica do ouvido esquerdo (f
l
.27), sendo encaminhado para tratamento médico com otorrinolaringologista.

Cumpre registrar q
u
e a vítima das agressões físicas reconheceu o denunciado CB PM Marcus Vinícius como sendo o militar que o agrediu na ocasião, havendo, ainda, testemunhas que relatam terem visto o denunciado ‘arrastar’ o adolescente Cristiano para a quadra próxima à igreja São Benedito, onde ocorreram as agressões.
(...)”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado pela prática do crime tipificado no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar (lesão corporal grave), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Feita essa breve introdução, destaco que, prefacialmente, o ora recorrente pugnou pela sua absolvição com base na ausência de materialidade delitiva e na suposta insuficiência probatória para comprovação da autoria.

Para tanto, sustentou que a r. sentença baseou-se nos laudos de exames de lesões corporais (IDs nº 53164822, 53164823, 53164825 e 53164826) para atestar a materialidade. Contudo, considerando que a imputação de debilidade permanente exige prova cabal e contemporânea, descabida a “condenação baseada em laudos inconclusivos ou em documentos tardios, sem a devida comprovação do nexo causal com os fatos imputados ao apelante”.

Além disso, enumera supostas contradições nas declarações da vítima, em pontos essenciais da dinâmica dos fatos (presença de outras pessoas, número de policiais envolvidos, local exato das agressões, e a própria natureza da lesão auditiva no momento do fato).

Por fim, alega que os policiais militares envolvidos na ocorrência – testemunhas presenciais, mostram-se coesos e “descredibilizam completamente a versão da vítima e das testemunhas de acusação que não presenciaram os fatos ou que se contradizem”.

Diante dos fundamentos apresentados, concluiu que a autoria delitiva é incerta, não há materialidade do crime denunciado. Assim, em observância ao princípio do
in d
u
bio pro reo
, havendo dúvida acerca da autoria do crime pelo acusado, deve-se absolvê-lo.

Contudo, e diversamente do que afirma a defesa, inexistem dúvidas acerca da materialidade delitiva, a partir da conclusão dos laudos de lesões corporais colacionados entre os IDs 14230625 e 14230628, os quais atestam a ocorrência de debilidade permanente em seu ouvido esquerdo, necessitando de intervenção cirúrgica (ID 14230626), a partir do “quadro de hipoacusia (H 90.2) e zumbido (H 90.3),
devido a perfuração da membrana timpânica do ouvido esquerdo após trauma
”.

Acerca da autoria, transcrevo a farta prova testemunhal produzida. Confira-se:

“Ao ser inquirida no IPM, a vítima detalhou a prática criminosa da seguinte forma:

(...) QUE o nome do amigo do informante é MICHAEL, sendo que MICHAEL viu os policiais abordando, sendo que três policiais ficaram com informante e levaram o informante para dentro da quadra que fica no terreno da Igreja Católica de São Benedito, onde ainda funciona um CRAS; QUE apenas o SD PORTUGAL agrediu o informante, sendo que os outros dois policiais ficavam olhando e debochando do informante; QUE o informante não sabe informar o nome desses outros dois militares e nem dos outros três militares que ficaram com MICHAEL; QUE uma pessoa conhecida CRISTINA viu os policiais entrando na quadra com CRISTIANO e ouviu os gritos; QUE na quadra onde ocorreram as agressões não há câmeras de videomonitoramento; QUE o problema com o SD PORTUGAL começou em Agosto do ano passado quando a mãe do informante presenciou agressão policial a duas pessoas em seu portão e disse para os policiais que não há lei que autorizasse os policiais a agredirem outros cidadãos, tendo os policiais discutido com ela, quando o informante chegou e disse para sua mãe que era assim mesmo que os policiais faziam, achando que todos que moravam no morro eram suspeitos; QUE os policiais não gostaram e passaram a parar em frente à loja da mãe do informante gritando o nome de CRISTIANO; QUE dias antes das agressões, o SD PORTUGAL disse passou pela loja e deu ré com a viatura e gritou para o informante que ‘a casa’ do informante iria cair; QUE O comerciante BISMARK presenciou essa cena; QUE depois das agressões, os policiais abordaram ALAF e perguntaram pelo informante, tendo ALAF dito que o informante não anda com ele, tendo o SD PORTUGAL mostrado drogas para ALAF e dito que ‘colocaria’ as drogas como sendo dele, tendo ALAF informado, por medo, que o informante estava viajando; QUE o SD PORTUGAL disse para ALAF que iria até a Bahia atrás de CRISTIANO e que não tinha problema não, pois agora mataria o pai do informante, mesmo que perdesse a farda com isso; QUE esse fato também foi presenciado pelo Sr. BISMARK.’ (Vítima Cristiano Gonçalves dos Santos, Termo de Declaração no IPM, às fls. 25/26 – destacou-se).

No âmbito judicial a vítima confirmou integralmente os fatos anteriormente narrados no IPM, ou seja, confirmou toda a agressão física sofrida pelos policiais, bem como a devida identificação dos citados e o modus operandi. Acrescentou, ainda, que há sete anos, desde a ocorrência do fato, faz tratamento para a lesão sofrida.

‘(...) lidas as declarações prestadas às fls. 25/26, as confirma integralmente; que teve perda auditiva por conta dos fatos narrados na denúncia; que tem sete anos que tem um zumbido no ouvido e neste ato mostrou aos presentes os medicamentos que utiliza; que fez uma cirurgia na região, porque o tímpano foi perfurado, que foi mai sucedida; que para dormir usa diazepan; que devido os fatos, teve crise do pânico e ansiedade; que tem sete anos que não sabe o que é silêncio, por conta do zumbido; que o acusado ‘criou um caso pessoal’ com o depoente; que estava vindo do curso com seu irmão, por volta das 21 horas, que o acusado achou que o depoente estava invadindo a casa, sendo que a casa era do depoente; que o pai do depoente era agente penitenciário e deu sermão no acusado, foi aí que o acusado não gostou do que ouviu e após isso abordou as pessoas que estavam na frente da casa do depoente e depois disso começou a perseguição do acusado com o depoente; que toma citalopran para crise do pânico; que exibiu para o magistrado receitas recentes de medicamentes, consequência de sete anos de tratamento. Dada a palavra ao RMPM, respondeu que: acredita que o acusado foi atrás do depoente por orgulho e ego; que o acusado conhecia os pais do depoente e mesmo assim foi torturado pelo acusado; que havia algumas pessoas na quadra; que Alefe e Michael estavam fora da quadra, mas viu o depoente entrando na quadra; que dentro da quadra não tinha ninguém; que com o acusado tinham dois militares, sendo que somente o acusado agrediu o depoente; que trabalhava na loja do seu tio Leandro; que após ter ido na Corregedoria denunciar o fato, o acusado passou na loja do seu tio ameaçando o depoente; que atualmente faz curso de Enfermagem; que já conhecia o acusado anteriormente; que foi submetido ao exame de lesões corporais no mesmo dia dos fatos; que ficou muito machucado; que ficou sozinho com o acusado na quadra; que quando saiu sangue do seu ouvido os ‘amigos’ do acusado seguraram ele (os militares); que os militares não socorreram o depoente, que foi socorrido pelos moradores; que Alef foi um dos abordados; que tinham duas viaturas na rua no dia dos fatos; que os militares estavam "pendurados" na porta da viatura; que antes dos fatos foi envolvido com uso de drogas; que mora em São Benedito; que na época des fatos trabalhava, como menor aprendiz, fazia: estágio e trabalhava na loja do seu tio; que no dia dos fatos os seus pais estavam trabalhando e quando souberam dos fatos vieram para casa; que após os fatos, foi na Corregedoria com sua mãe e após isso o acusado passou a seguir o depoente; que o acusado passava xingando o depoente, que não registrou ocorrência pelas ameaças; que após essas ameaças foi para Bahia e quando voltou Alef disse que foi pego pelo acusado, que o acusado disse que mesmo que perdesse a farda iria atrás do depoente.’ (Vítima Cristiano Gonçalves dos Santos, Termo de Declaração no Sumário de Acusação, às fls. 159/160 – destacou-se).

Infere-se dos autos uma possível perseguição à pessoa de Cristiano, conforme relatado nas declarações retro, fato presenciado pela testemunha e devidamente confirmado tanto nos autos da investigação quanto no decorrer da investigação probatória:

‘(...) QUE o declarante se recorda que há aproximadamente uma semana, por volta das 23 horas, quando estava fechando a sua sorveteria, presenciou uma abordagem do outro lado da rua da sorveteria; QUE o declarante pegou o celular, pois filmaria a ação caso presenciasse alguma arbitrariedade por parte dos policiais militares; QUE não houve agressão aos abordados, porém o declarante ouviu quando o policial de nome PORTUGAL perguntou a ALEF onde CRISTIANO estava; QUE ALEF respondeu. Que CRISTIANO estaria na Bahia; QUE PORTUGAL então disse queria CRISTIANO e o pai dele e que poderia perder a farda, mas iria até o inferno atrás deles; QUE encerrada a abordagem os policiais liberaram os abordados juntamente com ALEF; Perguntado, respondeu QUE o único policial que perguntou por CRISTIANO foi PORTUGAL; QUE o declarante acredita que outros dois policiais que estariam mais perto possam ter ouvido essa conversa; QUE havia duas viaturas abordando os rapazes na rua, devendo haver cerca de 08 (oito) policiais no local; QUE o declarante não presenciou outro fato envolvendo o policial PORTUGAL e CRISITANO.’ (Testemunha Bismark Pereira Rocha, Termo de Declaração no IPM, à fl. 33 – destacou-se).

‘(...) lidas as declarações prestadas às fls. 33, as confirma integralmente; que o depoente conhece Cristiano, que sua esposa é prima dele. Dada a palavra ao RMPM, respondeu que: o depoente e as pessoas do bairro ficaram sabendo dos fatos narrados na denúncia; que não presenciou os fatos; que todos comentavam que Cristiano tinha ficado surdo, porque tinha apanhado de policiais; que não se recorda se estava no bairro no dia dos fatos; que se recorda dos militares fazendo abordagem, mas não se recorda quando foi; que tem comércio no local, que quando estava fechando o comércio foi feita abordagem; que no dia da abordagem não houve agressão, foi somente conversa com o Alef; que não se recorda se o acusado aparentava estar nervoso; que não se recorda se Cristiano trabalhava na época dos fatos. Dada a palavra à Defesa, respondeu que: sua esposa é prima de primeiro grau do Cristiano; que acredita que Cristiano foi preso, mas não sabe dizer por qual motivo; que não sabe dizer se Cristiano foi envolvido com o tráfico de drogas; que onde mora tem movimento de tráfico de drogas.’ (Testemunha Bismark Pereira Rocha, Termo de Declaração no Sumário de Acusação, à fl. 33 – destacou-se).

Ademais, embora a testemunha Alife da Silva Simões não tenha sido localizada para a confirmação probatória na instrução processual, suas declarações corroboram integralmente com o que foi narrado pela vítima e pela testemunha acima citada:

‘(...) QUE o informante se encontrava passando quando viu os policiais abordando CRISTIANO e MICHAEL próximo à Igreja de São Benedito e foi abordado também; QUE os policiais estavam de posse de uma lista contendo anotações sobre drogas, porém o informante não sabe se esta lista foi encontrada com CRISTIANO ou com MICHAEL; QUE o policial PORTUGAL levou CRISTIANO sozinho até a quadra e o informante e MICHAEL ficaram na parede; QUE o informante conseguiu ouvir os gritos de CRISTIANO como se ele estivesse apanhando; QUE passado um tempo, PORTUGAL desceu segurando CRISTIANO pela gola da camisa; QUE depois de puxar o nome dos três abordados pelo telefone, os policiais liberaram o informante, MICHAEL e CRISTIANO; QUE depois disso, o informante foi abordado em Consolação e o policial PORTUGAL perguntou ao informante onde CRISTIANO estava, tendo o informante dito que não sabia; QUE o informante porém sabia que CRISTIANO estava na Bahia, pois tinha frequentado a casa de CRISTIANO três dias antes; QUE o policial PORTUGAL disse que iria forjar para o informante, tendo o informante dito que CRISTIANO estava na Bahia; QUE PORTUGAL disse que iria atrás de CRISTIANO e do pai de CRISTIANO mesmo que perdesse a farda; QUE depois disso o informante foi liberado; Perguntado, respondeu QUE o informante não foi agredido em nenhuma das duas abordagens; QUE o informante não viu agressão a CRISTIANO, apenas ouviu gritos; QUE o informante conhece o policial PORTUGAL, pois ele trabalha há muito tempo no bairro e já abordou os informante outras vezes; QUE os outros policiais não agrediram CRISTIANO na abordagem próxima à Igreja; QUE na abordagem que o informante sofreu em Consolação, o policial PORTUGAL conversou com o informante em um canto, não sendo possível aos outros policiais escutarem a conversa” (Testemunha Alife da Silva Simões, Termo de Declaração no IPM, fls. 42/43 - destacou-se)”.

Sob esse enfoque, inegável que o depoimento da vítima está em perfeita sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo com o teor dos laudos periciais.

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “as alegações da douta defesa no sentido de contradições nas versões apresentadas pela vítima não merecem guarida. As eventuais divergências apontadas pela defesa referem-se a aspectos periféricos, como o número de policiais presentes na cena, não havendo inconsistência quanto à identificação do apelante como autor das agressões nem quanto ao resultado danoso causado. O conteúdo central das declarações permanece íntegro e coeso, reforçado pelo acervo probatório”.

Assim, considerando que acusação é clara ao imputar o acusado a prática do crime de lesões corporais, reputo inverossímil a premissa adotada pela defesa – contradição dos depoimentos da vítima -, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo, e adentrando à análise do pedido de redução da pena aplicada ao recorrente, constata-se que o magistrado, partindo da pena cominada no preceito secundário do artigo 209, § 1º, CPM, qual seja, reclusão, até cinco anos, manifestou-se nos seguintes termos:

“Da análise do art. 69 do CPM e verificando ocorrerem uma maioria de circunstâncias judiciais a ele favoráveis, à exceção dos meios empregados e o modo de execução, já que as inúmeras marcas das lesões descritas no primeiro laudo (29/01/2016) atestam o rigor das agressões sofridas pela vítima, e as circunstâncias de lugar, eis que o réu conduziu a vítima a local isolado onde pudesse agredi-la na ausência de populares, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva na ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena a considerar. O regime inicial de cumprimento será o aberto”.

Pois bem. Sabe-se que a aplicação da pena-base no âmbito castrense está disciplinada nos artigos 69 e 77, do Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1001/1969),
in verbis:

Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.

Determinação da pena

§ 1º Se são cominadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é aplicável.

Limites legais da pena

§ 2º Salvo o disposto no art. 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável. (...).

Art. 77. A pena-base será fixada de acordo com o critério definido no art. 69 deste Código e, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena.

Parágrafo único. Salvo na aplicação das causas de diminuição e de aumento, a pena não poderá ser fixada aquém do mínimo nem acima do máximo previsto em abstrato para o crime.

Sendo assim, a meu sentir, o magistrado
a quo
atuou com prudência, ao adotar fundamentalmente e de modo proporcional, a pena-base do recorrente em
quantum
intermediário, qual seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, considerando que os meios empregados foram altamente reprováveis, quais sejam, socos e tapas nos lados direito e esquerdo do rosto, bem como na área do estômago, e um golpe no pescoço, que resultaram na perfuração do tímpano esquerdo da vítima, bem como os meios de execução, na medida em que, conforme bem destacado no judicioso parecer ministerial, “o apelante conduziu a vítima a um local isolado (quadra próxima à igreja de São Benedito), onde continuou e/ou intensificou as agressões, em ambiente afastado de fiscalização e ostensivamente destinado ao espancamento e humilhação da vítima, fora dos olhos da população”.

Destarte, considerando a inexistência de agravantes ou atenuantes (arts. 70 a 72, do CPM), bem como de causas de aumento e diminuição de pena (art. 73 e ss., do CPM), mantenho a pena imposta ao recorrente no
quantum
fixado na sentença.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)